Tribunal: TJDFT
Processo: 0740836-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0740836-33.2022.8.07.0001 APELANTE: ADELINO BARBOSA DE SOUZA APELADO: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões Id. 56536580 (ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal). Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora